Tribunal: TJBA
Processo: 8077361-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077361-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: J. V. M. D. L. L. e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. ASTREINTES. MULTA PESSOAL A AGENTES PÚBLICOS. RESPONSABILIZAÇÃO DIRETA DO GESTOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INCLUSÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE MULTA PESSOAL E DE RESPONSABILIZAÇÃO DIRETA DO SECRETÁRIO ESTADUAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS INTEGRATIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra o Acórdão da Segunda Câmara Cível que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto em cumprimento de sentença de obrigação de fazer relativa a tratamento de saúde. 2. O recurso originário teve provimento parcial para afastar o bloqueio de verbas públicas destinadas ao pagamento de astreintes, mantendo-se as demais determinações, inclusive a possibilidade de bloqueio para custeio direto do tratamento e a imposição de multa coercitiva. 3. Os aclaratórios alegam omissão quanto à análise da tese de impossibilidade de multa pessoal a agentes públicos e de responsabilização direta do Secretário Estadual de Administração. 4. A parte embargada foi devidamente intimada, mas deixou transcorrer o prazo sem apresentação de contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Acórdão omitiu-se quanto à análise da tese de impossibilidade de multa pessoal a agentes públicos e de responsabilização direta do gestor; (ii) saber se, constatada a omissão, é possível o acolhimento dos embargos com efeitos integrativos para afastar tais determinações. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão em ponto ou questão sobre a qual o julgador deveria se pronunciar. 7. Constatou-se que o Acórdão embargado enfrentou apenas a tese relativa à vedação de bloqueio de verbas públicas para pagamento de astreintes, omitindo-se sobre os demais capítulos recursais. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se admite a imposição de multa pessoal a agentes públicos quando estes não figuram como parte na lide, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 9. Também é consolidado o entendimento de que a responsabilização pessoal do gestor público, por atos praticados no exercício da função, deve ser apurada em ação própria, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal. 10. Assim, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios com efeitos integrativos para afastar a imposição de multa pessoal e de responsabilização direta do Secretário Estadual de Administração. 11. Determinou-se, portanto, a inclusão expressa no Acórdão embargado da vedação à imposição de multa pessoal ao agente público e da impossibilidade de responsabilização direta do Secretário Estadual de Administração, mantendo-se inalteradas as demais conclusões anteriormente fixadas. 12. Jurisprudência relevante citada: · “Não é possível a responsabilização pessoal do agente público pelo pagamento das astreintes quando ele não figure como parte na ação, sob pena de infringência ao princípio da ampla defesa” (STJ - REsp 1.633.295/MG, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 23/04/2018). · “Recurso provido em parte, tão somente para afastar a incidência da multa na pessoa do gestor público, devendo essa ser imposta ao Estado da Bahia” (TJBA - AI 8021421-55.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, DJe 11/06/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos integrativos, para suprir a omissão identificada no Acórdão, a fim de incluir expressamente a vedação à imposição de multa diária pessoal e à responsabilização direta do Secretário Estadual de Administração, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado. Tese de julgamento: A imposição de multa pessoal e de responsabilização direta ao agente público que não figura como parte na lide configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo ser afastada por meio de embargos de declaração quando não expressamente apreciada no Acórdão embargado. Dispositivos relevantes citados · Constituição Federal, art. 37, §6º · Código de Processo Civil, art. 1.022, II Jurisprudência relevante citada · STJ - REsp 1.633.295/MG, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 23/04/2018 · TJBA - AI 8021421-55.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, DJe 11/06/2024 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8077361-05.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargado(a) J. V. M. D. L. L. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INTEGRATIVO, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA,